Tribunal: STF
Processo: AO 2524
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se originalmente de Ação ordinária sob o rito comum ajuizada por magistrada vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em face da União, com vistas ao reconhecimento do direito à fruição de licença prêmio por tempo de serviço, em paridade com os membros do Ministério Público (art. 129, § 4º, da Constituição Federal, Resolução 133/2011 do CNJ e art. 222, inciso III, da LC 75/1993.).



    O Juízo de origem, por entender que a questão de fundo interessa não apenas a parte autora, mas à toda magistratura nacional, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a esta Corte, com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal (eDOC 12, p. 1). Os autos foram autuados como a presente Ação Originária 2.524.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Rcl 16.597, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.2.2014, ratificou seu entendimento no sentido de que, para a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, é imprescindível o interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa:



    “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa ou que veicula pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público.”



    No caso dos autos, a causa de pedir revela o não preenchimento da segunda condicionante. 



    A autora requer o reconhecimento do direito a licença prêmio por tempo de serviço, em paridade com os membros do Ministério Público, com fundamento no art. 227, III, §3º, da LC 75/93, na Resolução 133/2011 – CNJ e na simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público Federal (art. 129, § 4º, da Constituição da República).



    A pretensão vertida nos autos não se mostra exclusiva da categoria, tendo em vista que o direito à fruição de licença prêmio por tempo de serviço interessa não apenas ao autor, mas também a outros agentes políticos e servidores públicos, na medida em que o benefício pode ser previsto conforme o estatuto jurídico do agente ou do servidor. 



    Considerando que o direito à fruição desse benefício não é exclusivo da magistratura nacional, pois também integra o estatuto do Ministério Público e de outras carreiras do serviço público federal, repisa-se, está afastada a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a matéria. 



    Esse entendimento foi reafirmado recentemente, no julgamento da AO 2.126, relator Min. Gilmar Mendes, redator Min. Edson Fachin, DJe 09.03.2017.



    Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a ação, ante a inexistência de interesse apenas da magistratura nacional na espécie (art. 102, I, n, CF), devendo ser devolvidos os autos ao Juízo de origem (4ª Vara Federal de São José do Rio Preto) para processamento e julgamento da causa.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente